Tribunal: STF
Processo: RE 852487
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc. 



    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvidos os autos à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerados os Temas nºs 191, 308 e 916, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE 596.478/RR, o RE 705.140/RS e o RE 765.320/MG, retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada nos citados paradigmas. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a Corte de origem.



    De fato, ante as peculiaridades do caso concreto, constato que a matéria vertida nos precedentes citados no comando pelo qual aplicada a sistemática da repercussão geral, não encontram similitude com a hipótese em apreço, razão pela qual passo a novo exame dos apelos extremos.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Caixa Econômica Federal (CEF) e a União. Aparelhados os recursos na afronta aos arts. 7º, III, XXIV e XXIX, e 37, II, V e IX, e § 2º, da Lei Maior.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas nos extraordinários, concluo que nada colhem os recursos. 



    A Corte de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão que deu provimento à apelação do Município de Rio Negrinho para afastar a obrigação de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ante a constatação de que:



    “[...] No caso dos autos, entretanto, tenho que a fiscalização do MTE não procedeu ao exame individualizado dos contratos temporários ditos nulos, limitando-se a alegar que houve contratação por prazo determinado para o desempenho de atividades típicas e permanentes da Administração Pública sem que demonstrada a necessidade de excepcional interesse público. 



    A ausência de exame individualizado dos contratos pela fiscalização trabalhista não autoriza a conclusão de que as contratações deixaram de atender aos requisitos da legislação municipal, não suprindo a necessidade desse exame individualizado a mera menção a servidores, com data de admissão e de rescisão. 



    A lacuna, inclusive, impede que seja examinada a regularidade das contratações até que seja realizado concurso público para determinados cargos ou durante a vigência de convênios. 



    Ao que se observa, em verdade, a fiscalização limitou-se a afirmar que as contratações serviriam a funções típicas e permanentes da Administração Pública Municipal e, por isso, não poderiam ter sido realizadas em caráter temporário. 



    A adoção desse posicionamento, todavia, colide com um dos pilares do direito administrativo, qual seja, o princípio da continuidade do serviço público, o qual veda a interrupção da prestação de serviços públicos à população. 



    Assim, tendo em vista que não se pode afirmar no caso presente que os contratos temporários de admissão de pessoal pelo MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO estão em desacordo com os preceitos legais e constitucionais [...] o julgado desta PRIMEIRA TURMA que afastou a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições para o FGTS e da contribuição prevista no artigo 2º da LC nº 110/01, ainda que por fundamentos distintos, não enseja reforma.” 



    Constato, nesse cenário, que o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da ausência de comprovação de ilegalidade ou inconstitucionalidade das contratações, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Ademais, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local aplicada (Lei Complementar nº 16/2000 do Município de Rio Negrinho), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1241027 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.4.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor contratado temporariamente. Validade do contrato temporário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE 917055 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.11.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2013. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 771321 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 19.3.2015).



    Inaplicáveis, portanto, os paradigmas da repercussão geral, considerados o RE 596.478-RG, o RE 705.140-RG e o RE 765.320-RG, não declarada a nulidade dos contratos em questão. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1253323 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020).



    Por conseguinte, não merecem seguimento os recursos extraordinários, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou os recursos, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Em se tratando de recursos manejados na vigência do CPC/1973, inaplicável o art.85, § 11, do CPC/2015.



    Nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora